Tribunal: TJSP
Processo: 1031200-13.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSS – Alegação de que as taxas dos juros remuneratórios dos empréstimos consignados em benefício previdenciário contrariam a Instrução Normativa do INSS. – Sentença de improcedência – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada no contrato que está dentro do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSS – Alegação de que as taxas dos juros remuneratórios dos empréstimos consignados em benefício previdenciário contrariam a Instrução Normativa do INSS. – Sentença de improcedência – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada no contrato que está dentro do limite imposto pela Instrução Normativa do INSS. Ademais, o CET – Custo Efetivo Total da Operação constitui índice meramente informativo, que auxilia o consumidor a ter uma visão global do empréstimo que está sendo contratado. Não se trata de encargo remuneratório, mas de cálculo meramente informativo, de modo que não comporta redução de forma direta. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL. Alegação em contrarrazões de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO DESPROVIDO.